Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-11.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004060-11.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ALDAIR ALMEIDA SABARA - CPF: 853.268.101-82 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR EM AMBIENTE RURAL. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por ALDAIR ALMEIDA SABARA, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 a título de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente com trator, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há cobertura do seguro DPVAT para acidente envolvendo trator em ambiente de trabalho rural;

(ii) estabelecer se houve comprovação do nexo causal entre o acidente e as lesões;

(iii) apurar se o enquadramento da lesão na tabela da Lei nº 6.194/74 foi correto;

(iv) determinar o termo inicial da correção monetária; e

(v) verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trator agrícola é considerado veículo automotor de via terrestre nos termos do art. 96 do CTB, sendo abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, ainda que o acidente ocorra em propriedade privada ou em contexto de atividade laboral.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n. 1.111) reconhece a possibilidade de cobertura securitária do DPVAT para sinistros envolvendo tratores quando houver participação ativa do veículo no acidente e comprovado o dano pessoal.

5. O boletim de ocorrência, aliado ao laudo pericial e aos documentos médicos, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão, sendo dispensável prova testemunhal ou boletim contemporâneo ao fato.

6. O laudo pericial classificou a lesão como perda funcional leve de um dos pés, sendo correta a indenização em 25% de 50% do valor máximo previsto na tabela legal (R$ 13.500,00), totalizando R$ 1.687,50.

7. A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso (31/10/2019), conforme Súmula 580 do STJ.

8. Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante da baixa expressão econômica da causa.

9. Não se configura sucumbência recíproca quando a divergência recai apenas sobre o
quantum debeatur
, devendo a seguradora arcar integralmente com os ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O trator agrícola é considerado veículo automotor de via terrestre e está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, mesmo que o acidente ocorra em ambiente rural ou durante atividade laboral.

2. A existência de nexo causal entre acidente e lesão pode ser comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial judicial, sendo suficientes para fins de indenização securitária.

3. A indenização proporcional por invalidez deve observar o enquadramento técnico pericial quanto ao membro afetado e ao grau da lesão, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

4. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso.

5. É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CTB, art. 96; Lei nº 6.194/74, arts. 3º e 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.665/SP (Tema Repetitivo n. 1.111), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 28.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, Súmula 580; STJ, EDcl no REsp 1.468.873/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.08.2015, DJe 12.08.2015; TJMT, RAC 0001403-97.2018.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024; TJMT, AgInt 1005113-65.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
proposta por
ALDAIR ALMEIDA SABARA
, que
julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.687,50. Fixou, ainda, honorários advocatícios no valor de R$ 1.200,00

(
vide
ID. 279725859).

Por suas razões de ID. 279725865, a Seguradora Apelante sustenta, em síntese:
(i)
ausência de cobertura do seguro DPVAT para acidente com trator, veículo não sujeito a licenciamento;
(ii)
ausência de nexo causal entre o acidente e as lesões, bem como insuficiência do boletim de ocorrência unilateral;
(iii)
erro na aplicação da proporcionalidade da indenização, pois a lesão seria no tornozelo e não no pé;
(iv)
incorreção quanto ao termo inicial da correção monetária, que deveria incidir a partir da negativa administrativa; e
(v)
desproporcionalidade nos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado ao ID. 279725869, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 279725868) e preparado (ID. 281147377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Extrai-se dos autos que, na origem, o Autor/Apelado
ALDAIR ALMEIDA SABARA
pleiteou o recebimento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2019, quando, em função de seu labor, foi vítima de acidente envolvendo trator, que lhe causou fratura no joelho e tornozelo direito, ocasionando invalidez permanente.

Citada, a Seguradora Requerida/Apelante defendeu a improcedência da demanda, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT e de ausência de provas quanto a invalidez permanente da parte postulante.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...)

ALDAIR ALMEIDA SABARA
propôs
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (DPVAT)
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA,
alegando, em síntese, que em
31/10/2019,
foi vítima de acidente automotor na fazenda que trabalhava, e sofreu fratura no joelho e tornozelo direito, sendo que a lesão ocasionou ao requerente incapacidade permanente.

Ao final, requer a procedência dos pedidos, para reconhecer o direito à indenização da parte autora, e determine que a seguradora pague tal indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.

Despacho inicial no id. 92435763, deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da parte requerida.

A requerida apresentou contestação Id. 101498409, arguindo em preliminar
ausência de comprovante de residência, impugnação a justiça gratuita.
No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante
a ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, a ausência de provas quanto a invalidez permanente da postulante.

Após foi nomeado perito judicial no Id. 101988092.

Impugnação à contestação no Id. 103462465.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que o requerido pugnou pela pericia médica e prova oral consistente no depoimento da parte autora (ID. 106799150).

Laudo pericial de ID.127315526.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

(...)

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente
e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74).

Com a petição inicial foram juntados a
boletim de ocorrência
(id. 92390754) e
documentos médicos
(id. 92390755 e seguintes), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 127315526,
concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a invalidez parcial permanente do Requerente.

Segundo se extrai do art 3º, II, §§ 1 o e 2º da Lei nº 6.194/74 a forma de cálculo para os danos pessoais causados por veículo automotor de via terrestre segue as seguintes deliberações:

(...)

A Súmula 474, do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as indenizações do seguro DPVAT devem ser pagas de forma proporcional nos casos em que constatada invalidez parcial do beneficiário.

(...)

Vale ressaltar que não existe na lei de regência das relações securitárias acima referida (Seguro Obrigatório DPVAT) qualquer menção à exclusividade, enquadramento único ou englobamento de indenizações com irradiação em membros ou órgãos diversos, devendo-se considerar ainda que a finalidade do seguro DPVAT é garantir uma indenização justa e suficiente que atenda às necessidades repentinas e prementes do acidentado ante o enfrentamento de sequelas permanente, devendo-se aplicar as regras que melhor garantam a justa e suficiente indenização.

Ademais, vê-se do presente caso, que o acidente sofrido pelo autor decorreu de acidente envolvendo máquina agrícola, tipo trator, como se extrai dos documentos acostados e da narrativa da inicial, de modo que referido acidente se enquadra na lei de regência do seguro obrigatório DPVAT.

Vale ressaltar, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto.

Observa-se, assim, que o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado em vias terrestres, como é comum no meio rural, ainda que não circule ou transporte pessoas em via pública.

Desse modo, por se tratar de veículo automotor, ainda que não esteja sujeito ao licenciamento e ao emplacamento, verifica-se que o dano causado em decorrência de sua utilização estará coberto pelo seguro de danos pessoais – DPVAT.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais se dá no sentido de que é devida a indenização securitária quando o acidente tenha sido causado por veículo.

Assim, não afasta o dever de indenizar caso o veículo esteja em via pública ou em via rural particular, bem como se é decorrente de acidente de trabalho, ou se o veículo em questão for trator ou maquinário agrícola. Nesse sentido:

(...)

Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso
de Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores e/ou de um dos pés
o valor da indenização deve corresponder ao percentual de
50% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00.

Considerando que no presente caso,
o laudo pericial judicial acostado aos autos
(id.127315526), dá conta de que a parte Autora apresenta
invalidez permanente, definida como leve (25%) no pé direito,
a indenização deve corresponder, portanto a quantia de
R$
R$ 1.687,50
,
incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.

Quanto ao termo inicial da cobrança dos
juros de mora
, deverão incidir
a partir da citação
, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativo à
correção monetária
, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da
Súmula 580
, de que
a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso.

Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que
a procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca
, mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC.

(...)

Por sua vez, no que diz respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos envolvendo a cobrança de seguro DPVAT.

A par disso, delineada a especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais equânime.

Dentro desse contexto,
levando em conta a natureza da demanda ser de baixa complexidade jurídica
, o tempo exigido para desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros processos sobre a mesma matéria, é que
concluo como justo e razoável o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte Requerida
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
, pagar ao Requerente
ALDAIR ALMEIDA SABARA
a quantia de
R$ 1.687,50,
referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(Súmula 426 STJ) e
correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro
, qual seja,
31/10/2019
(Súmula 580 STJ).

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00,
nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.”.

Sem delongas, denota-se que a questão central da controvérsia consiste em definir se há cobertura do seguro DPVAT para acidente ocorrido com trator em ambiente de trabalho rural, como no caso dos autos.

Pois bem.

No caso em análise, aduz a Seguradora Apelante que o veículo causador do sinistro (
trator
) não estaria coberto pelo seguro DPVAT,
por se tratar de veículo não sujeito a licenciamento e registro
, conforme previsão do art. 40 da Resolução CNSP n. 332/2015, que estabelece que “
Os veículos que não estejam obrigados ao licenciamento, por força da legislação vigente, estão automaticamente excluídos do Seguro DPVAT, não estando, portanto, sujeitos ao pagamento de prêmio
”.

Aduz, ainda, que o evento se caracterizaria como acidente de trabalho e não como acidente de trânsito, o que afastaria a cobertura securitária pretendida.

A tese recursal, contudo, não merece acolhimento
.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), por sua vez, em seu art. 96, classifica como veículos automotores de tração “
o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto
”. Logo,
o trator agrícola é, para todos os efeitos legais, considerado veículo automotor de via terrestre
.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a cobertura do seguro DPVAT alcança os sinistros envolvendo tratores, ainda que o acidente não tenha ocorrido em via pública ou que o veículo esteja parado, sendo cabível a indenização securitária quando o veículo automotor, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais, não consistindo em mera concausa passiva.

Nesse sentido, transcrevo precedente da colenda Corte Cidadã, ao analisar o Tema n. 1.111 dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL
. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 3.
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano
. 4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. 5.
Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório
. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente
. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 8.
Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT)
. 9. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp: 1936665 SP 2021/0135057-0. Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção. Julgamento: 28/09/2022, DJe: 03/10/2022; g. n.).

Em sintonia, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. TRATOR. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA
. DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STJ pacificou que acidentes com veículos agrícolas, como tratores, mesmo em ambiente privado, estão cobertos pelo seguro DPVAT, uma vez que são veículos automotores de vias terrestres
. 4. Contudo, as despesas médicas apresentadas pelo Apelado não possuem nexo causal comprovado com o acidente, sendo indevido o ressarcimento. (...) Tese de julgamento: ‘
O seguro DPVAT cobre acidentes envolvendo veículos automotores, inclusive tratores, mesmo em acidentes fora de vias públicas, desde que comprovado o nexo causal entre o sinistro e os danos pessoais
. Despesas médicas sem nexo causal com o acidente não são passíveis de ressarcimento.’ (...)”.
(TJ/MT. RAC 00014039720188110096. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/09/2024, DJe: 13/09/2024; destaquei).

Em relação à alegação de que o acidente de trabalho descaracterizaria a cobertura do seguro DPVAT,
também não assiste razão à apelante
, uma vez que
a Lei n. 6.194/74 não exclui a cobertura do seguro DPVAT em razão do acidente ter ocorrido durante atividade laboral ou em propriedade privada
, sendo o elemento essencial para a configuração da responsabilidade que o acidente tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre.

No caso concreto, conforme narrado na exordial e documentado nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência n. 2022.176699 de ID. 279725359,
ALDAIR ALMEIDA SABARA
sofreu lesão ao ser atingido por um trator em movimento, que, ao ser manobrado, provocou o deslocamento de um pistão da lâmina que caiu sobre sua perna, atingindo o joelho e o tornozelo.

Assim, tendo em vista que o trator é veículo automotor, nos termos do art. 96 do CTB, e que o acidente decorreu diretamente de seu funcionamento,
caracterizada está a hipótese de cobertura pelo seguro DPVAT
, sendo irrelevante para tanto o fato de o veículo não estar sujeito a licenciamento ou o acidente ter ocorrido em ambiente de trabalho rural.

Rejeito, portanto, a alegação de ausência de cobertura securitária
.

Outrossim, a Seguradora Apelante questiona o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo Autor/Apelado, argumentando que o boletim de ocorrência seria mera declaração unilateral, insuficiente para comprovar o sinistro, e que não haveria documento médico do dia do fato, sendo possível que as lesões tivessem origem diversa.

A tese não merece prosperar
.

A jurisprudência consolidada tem flexibilizado a exigência probatória para a configuração do nexo causal na hipótese de cobrança do seguro DPVAT, admitindo a comprovação por meio de início de prova documental, somado a outros elementos existentes nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA AGRAVADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO MÉDICO PERICIAL - DANOS FISICOS CAUSADOS POR QUEDA –IRRELEVÂNCIA - EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ ALEGADA E O ACIDENTE NOTICIADO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL –BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - COMPROVAÇÃO SUFICIENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 20,§ 11 CPC –– NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo
. Comprovando o acidente de trânsito e o dano, assim como o nexo casual entre o acidente e a invalidez permanente, tudo por meio dos documentos trazidos aos autos, devida é a indenização securitária. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.”
(TJ/MT. AgInt 10051136520198110002. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 20/06/2024; g. n.).

No caso em tela, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n. 2022.176699 (ID. 279725359), embora não tenha sido lavrado imediatamente após o fato,
descreve detalhadamente o acidente
, mencionando data, hora, local e dinâmica do sinistro.

Além do mais, os documentos médicos acostados ao ID. 279725360 corroboram a existência das lesões descritas na inicial, havendo congruência entre o quadro clínico documentado e as sequelas verificadas posteriormente.

O laudo pericial judicial de ID. 279725853, por sua vez, confirma a existência de sequelas compatíveis com o acidente narrado, constatando invalidez permanente parcial incompleta, sendo que o perito judicial, ao responder aos quesitos formulados, foi categórico em estabelecer o nexo causal entre o acidente e as lesões verificadas.

Sendo assim, o
conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas por ALDAIR ALMEIDA SABARA
, não havendo razão para reformar a sentença neste aspecto.

Melhor sorte não assiste à Seguradora Apelante ao sustentar ter havido erro na aplicação da proporcionalidade da indenização
, eis que o laudo pericial teria identificado lesão no tornozelo direito, e não no pé direito, o que implicaria indenização diversa de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

In casu
, o laudo pericial concluiu pela existência de “
Invalidez permanente parcial incompleta de repercussão Leve (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés) classificada na tabela do art. 3º da Lei n. 6.194/74.
” (
Cf.
ID. 279725853 - Pág. 7), determinando a indenização em 25% de 50% de R$ 13.500,00,
resultando em R$ 1.687,50
.

Analisando detidamente o laudo pericial, observo que o
expert
, apesar de mencionar em alguns momentos lesão no tornozelo, concluiu expressamente pela perda anatômica e/ou funcional de um dos pés, enquadrando a lesão na tabela legal conforme este segmento corporal.

A perícia médica é prova técnica de crucial importância no deslinde de demandas desta natureza
, e o perito, após avaliação do quadro clínico do Autor/Apelado, conclusivamente enquadrou a lesão na categoria de perda funcional de um dos pés, com percentual de 25% por se tratar de repercussão leve.

A toda evidência,
o enquadramento feito pelo perito judicial deve prevalecer
, pois ele, como
profissional habilitado
,
avaliou o Autor/Apelado e ponderou de maneira técnica o segmento corporal afetado e o grau da limitação funcional
, concluindo pela ocorrência de perda funcional do pé, e não apenas da mobilidade do tornozelo.

Acrescente-se que o perito, em resposta ao quesito “8” formulado pela própria seguradora, declarou expressamente:

“Parcial e permanente, com limitação em grau leve 25%.

Perda anatômica e/ou funcional da fíbula direita.

Indenizável em 25% de 50% de R$ 13.500,00, totalizando R$ 1.687,50
”.
(ID. 279725853 - Pág. 6).

Destarte,
não há razão para modificar o enquadramento realizado na sentença
, que
seguiu a conclusão técnica do perito judicial
, estando o valor de R$ 1.687,50 corretamente calculado, por representar 25% (grau de repercussão leve) de 50% (percentual previsto na tabela para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés) do valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

De igual forma,
não merece acolhimento à tese de que a
correção monetária deveria incidir a partir da data da negativa administrativa
, e
não da data do sinistro
, como determinou a sentença.

A questão está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 580, segundo a qual:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.

A incidência da correção monetária desde a data do evento danoso se justifica porque o valor da indenização foi fixado pela Lei nº 11.482/2007 –
norma que efetua alterações na Tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física
– em patamares estabelecidos em moeda corrente (R$ 13.500,00), não mais com base em salários mínimos, como era na redação original da Lei n 6.194/74.

Com efeito, necessário que o valor seja corrigido a partir da data do sinistro para preservar seu poder aquisitivo frente à inflação.

Nesse sentido, a orientação pretoriana:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...). 2.
Nas hipóteses em que se busca a indenização do seguro obrigatório DPVAT, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do evento danoso
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ. EDcl no REsp: 1468873 SC 2014/0176120-3. Relator Min. João Otávio De Noronha, Terceira Turma. Julgamento: 04/08/2015, DJe: 12/08/2015; destaquei).

Desta feita, é de se manter a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir desde a data do evento danoso (31/10/2019).

Por fim, a Seguradora Apelante se insurge contra o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00, alegando desproporcionalidade em relação ao valor da condenação e invocando o art. 85, § 2º, do CPC, que determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Aduz ainda que, como a condenação foi em valor muito inferior ao pedido inicial, caracterizar-se-ia sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial ser distribuído entre as partes, na forma do art. 86 do CPC.

Sem razão, contudo
.

Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”.

No caso em apreço, o valor da condenação (R$ 1.687,50) é relativamente baixo, de modo que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre esse montante resultaria em honorários insuficientes para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, considerando o tempo de tramitação do processo, a complexidade da causa e o trabalho realizado.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa, como fez a magistrada de primeiro grau, está em consonância com o dispositivo legal supracitado e com a jurisprudência dominante, que reconhece a necessidade de arbitramento equitativo em casos de condenação em valor módico.

Quanto à alegação de sucumbência recíproca,
também não merece acolhimento
.

De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça,
“1.
a procedência parcial do pedido deduzido nos autos quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca ou sucumbência do autor na maior parte dos pedidos, mas sim, mera adequação do quantum debeatur segundo critérios legais, uma vez que se refere, em tese, à pretensão, e não propriamente ao valor da condenação
. 2. Assim, tendo a parte autora/apelada obtido êxito em seu pleito principal, diferindo tão somente sobre o quantum debeatur requerido e o arbitrado, deve a Seguradora/apelante arcar com os ônus da sucumbência em sua integralidade.”,
(
Ex vi
TJ/MT. AgInt 10037210720188110041. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 03/02/2021, DJe 05/02/2021) aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nessa ordem de pensar,
não há razão para redução ou redistribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025